Tribunal: TJDFT
Processo: 0716091-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover, por ora quanto à petição de ID 34109066. Tendo em vista que a discussão travada nos autos envolve interesse de menor incapaz, encaminhe-se à ilustre Procuradoria de Justiça para manifestação (artigo 178, II, Código de Processo Civil). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a análise do recurso. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora